Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-38.2024.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-38.2024.8.14.0110

APELANTE: ANTONIO DE SALES ANDRADE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ANTONIO DE SALES ANDRADE contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do BANCO PAN S.A., visando à revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas em cédula de crédito bancário, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, à cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, e à imposição de seguro prestamista, alegadamente como venda casada. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (iii) aferir a validade da tarifa de avaliação do bem; (iv) examinar a regularidade da tarifa de registro do contrato; (v) definir se a contratação do seguro prestamista configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,88% a.m. e 25,09% a.a.) não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, inexistindo, assim, abusividade ou violação à jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS).

4.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida, por ter sido realizada no início da relação contratual, conforme permitido pela Resolução-CMN nº 3.518/2007, nos termos da Súmula 566/STJ e do Tema 620 do STJ.

5.

A tarifa de avaliação do bem é lícita quando há demonstração da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme decidido pelo STJ no Tema 958; no caso, o contrato e os documentos comprovam a regularidade da cobrança.

6.

A tarifa de registro do contrato também é válida, sendo comprovada a prestação do serviço mediante registro da alienação fiduciária no CRLV, não havendo demonstração de custo excessivo ou desproporcional.

7.

A contratação do seguro prestamista não caracteriza venda casada, pois não há nos autos qualquer indício de coação, imposição ou ausência de liberdade de escolha por parte do consumidor, inexistindo irregularidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de juros remuneratórios somente pode ser considerada abusiva quando ultrapassar uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando realizada no início da relação contratual, conforme autoriza a Resolução-CMN nº 3.518/2007.

3.

A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é lícita desde que haja demonstração da efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva.

4.

A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando ausente imposição, coação ou ausência de liberdade de escolha pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 487, I; Resolução-CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, Tema 620, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.03.2016; STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018; STJ, Tema 927, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 09.12.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANTONIO DE SALES ANDRADE contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

Na origem, o autor alegou abusividades em contrato de cédula de crédito bancário firmado com a instituição financeira, notadamente quanto à cobrança de juros remuneratórios acima do pactuado, tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem, de cadastro, além da imposição de seguro caracterizado como venda casada. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais, restituição de valores pagos a maior e reconhecimento da nulidade de encargos considerados ilegais.

O Juízo de primeiro grau, após regular instrução, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, entendendo pela validade das cláusulas contratuais questionadas, motivo pelo qual extinguiu o feito com resolução de mérito:

“IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
ANTONIO DE SALES ANDRADE
em face de
BANCO PAN S/A.
e, de conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, entretanto suspendo a exigibilidade das verbas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, à luz do art. 98, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.”

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a ocorrência de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, bem como a abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada, divergente daquela contratada.

Sustentou, ainda, a ilegalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, além da prática de venda casada quanto à contratação de seguro.

Aduziu a abusividade da tarifa de cadastro, a necessidade de restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente e a impossibilidade de majoração de custas e honorários advocatícios pelo simples exercício do direito de recorrer.

Requereu, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento das alegações expostas e a revisão do contrato ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 27871087.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO DE SALES ANDRADE contra a sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada, julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face do BANCO PAN S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, a ilegalidade da cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato, bem como a nulidade da contratação do seguro prestamista por caracterizar venda casada. Requer, ao final, a reforma da sentença, com a revisão das cláusulas contratuais e restituição dos valores pagos a maior, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Pois bem.

Dos Juros remuneratórios

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada em 1,88% ao mês e 25,09% ao ano (Id. 27871050 - Pág. 2), portanto não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado à época (21,08% a.m. a 3,37% a.m.,), conforme as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, acessíveis na rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br).

Destarte, entendo não demonstrada a ilicitude das taxas de juros cobradas, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantidos os valores pactuados pelas partes

Tarifa de Cadastro.

Analisando o contrato, observa-se ter sido cobrado o valor de R$750,00 (Id. 27871050 - Pág. 2) a título desse encargo, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
"válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2021, perfeitamente possível a cobrança da referida tarifa, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante.

Tarifa de Avaliação do Bem e Tarifa de Registro do Contrato.

Com relação a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$ 368,33 referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária (ID 27871064 - Pág. 28). Portanto, não há que se falar em abusividade.

Do Seguro Prestamista

O Apelante sustenta que não houve prática de venda casada na contratação do seguro, alegando que foi conferida ao consumidor a liberdade de aderir, ou não, ao referido serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 927), firmou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso em apreço, da análise dos autos não se verifica qualquer indício de que a parte autora tenha sido coagida ou obrigada a aderir ao seguro. Ao contrário, não há registro de reclamação, pedido de cancelamento ou insurgência quanto à contratação, permanecendo o consumidor regularmente coberto pela apólice securitária.

A menção ao seguro no instrumento contratual de financiamento, por si só, não configura a prática de venda casada, especialmente quando tal informação consta em campo próprio, ao lado dos demais elementos que compõem o valor total financiado.

Dessa forma, restando demonstrada a liberdade de escolha do consumidor e a regularidade da contratação, não há que se falar em venda casada ou em restituição de valores.

Portanto, diante da inexistência de cláusulas abusivas ou de encargos indevidos, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos revisionais formulados pelo apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026